Tribunal: STF
Processo: Rcl 76386
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Frigorífico Chesini S/A - Em Recuperação Judicial, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0020368-84.2022.5.04.0531, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 497 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-4):



    "(...) trata-se da decisão final proferida na instância da justiça do Trabalho, em Reclamatória Trabalhista nº 0020368-84.2022.5.04.0531, onde a obreira, postulou: a) nulidade do pedido de demissão e pagamento de verbas rescisórias atinentes à despedida imotivada; b) reintegração no emprego ou indenização substitutiva em razão da garantia de emprego da gestante; c) indenização por danos morais; d) indenização correspondente ao salário-maternidade.



    Em primeira instância, a sentença foi de improcedência da ação, em razão de que a iniciativa da rescisão contratual foi da própria trabalhadora, o que afasta, inexoravelmente, a pretendida garantia de emprego prevista no Art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, entendendo o juízo a quo, que em tais circunstâncias, “não há que se exigir a homologação sindical da rescisão, na forma do artigo 500 da CLT, já que nem a empregada nem o empregador tinham conhecimento do estado gravídico”.



    Interposto Recurso Ordinário pela autora ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, este deu parcial provimento ao Recurso Ordinário, modificando a sentença para condenar o Reclamado ao pagamento da indenização da garantia de emprego da gestante, sob a seguinte argumentação:



    (...)



    Diante da ocorrência de contradição e omissão no acórdão proferido, foram interpostos Embargos de Declaração pela empresa. Entretanto, estes não foram acolhidos, sob a justificativa de todas as questões fáticas relevantes ao exame do tema foram enfrentadas em cotejo aos dispositivos que regem a matéria, justificativa que não se aquiesceu, pois sequer foram analisados um dos pontos de omissão indicados no ED, sendo latente a ausência de prestação jurisdicional acerca do tema objeto dos embargos declaratórios. Lemos:



    (...)



    Pelo acórdão do TRT4, com julgamento em nítida violação literal de dispositivo legal, a empresa interpôs Recurso de Revista com fulcro na alínea “a” do Art. 896 da CLT. Porém, o despacho proferido pela vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de juízo de admissibilidade, não admitiu o Recurso de Revista proposto, sendo interposto o respectivo Agravo de Instrumento, de modo a provocar o exame do recurso por parte do TST.



    Ocorre que o Agravo de Instrumento foi negado em decisão monocrática, onde o Ilustre relator assim consignou:



    (...)



    Da referida decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, que visava ver admitido o trânsito do Recurso de Revista, que havia sido obstado pela vice presidência do TRT4, na análise da admissibilidade recursal, a empresa ora Reclamante, interpôs Agravo Interno, o qual foi assim ementado:



    (...)



    Assim, esgotada toda instância ordinária, a decisão definitiva do feito no Tribunal Superior do Trabalho descumpre a autoridade de decisão desse Eg. Supremo Tribunal Federal quando dos julgamentos de incidente de resolução de demandas repetitivas com repercussão geral, RE 629.053/SP, em 10/10/2018 TEMA 497, sendo impositivo o seguimento da presente Reclamação, de modo a garantir a estreita observância do entendimento proferido e consolidado por essa Excelsa Corte." 



    Sustenta que "no caso telado, a decisão proferida pela 1ª Turma do TST acabou por violar o entendimento alçado por esse Excelso Superior Tribunal Federal em sede de resolução de demandas repetitivas, (tema 497) julgado com repercussão geral" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "o Tema 497 estabelece que o art. 10, II, da ADCT, se refere a estabilidade provisória, quando associada à presença de dois requisitos cumulativos, quais sejam: gravidez anterior e dispensa sem justa causa, o que não é o caso dos autos" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "a iniciativa da rescisão contratual foi da própria trabalhadora, o que afasta, inexoravelmente, a pretendida garantia de emprego prevista no Art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, em consonância com o esculpido no RE 629.053/SP, que ampara o TEMA 497 dessa Corte" (eDoc 1, p. 9).



    Salienta que "que o objeto da presente Reclamação não diz respeito ao desconhecimento do estado gravídico pelo empregador, mas sim, pelo fato de não se tratar de dispensa arbitrária ou sem ajusta causa, e sim, se tratar de pedido de demissão válido, conforme reconhecido no corpo do acórdão regional" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, com a cassação definitiva da decisão do TST processo nº TST-AG-AIRR - 0020368-84.2022.5.04.0531, por desrespeito ao entendimento alçado por ocasião do tema 497 dessa corte, e reafirmando a interpretação do artigo 10, II, “b”, do ADCT, no sentido de que a estabilidade gestacional se aplica aos casos de despedida arbitrária ou sem justa causa, não se aplicando a caso de pedido de demissão sem qualquer vício" (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente